Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702438-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: ULLY MOREIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília , que determinou à emenda da inicial (ID 53696572) para a parte autora coligir o contrato original. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que não há necessidade da referida emenda, uma vez que os documentos que instruíram a inicial seriam suficientes para embasar a ação de busca e apreensão proposta na origem. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Deveras, o Legislador editou a norma do art. 1.015 do CPC, "in verbis": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. In casu, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda à inicial. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, sobretudo porque este provimento judicial não tem conteúdo decisório, o que impõe o seu não conhecimento. Em linha de princípio, não se revela producente realizar interpretação extensiva, porque violaria a norma alhures mencionada, assim como os objetivos profícuos do novo Código Processual. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado pela recorrente não se amolda a nenhum dos incisos acima transcritos. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo esta insurgência ser reprisada em sede de preliminar de eventual recurso apelação da parte autora, ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora